Tribunal: TJMT
Processo: 1012456-31.2024.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. DEFEITO MECÂNICO DURANTE O TRAJETO. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A 8 (OITO) HORAS. PASSAGEIROS ABANDONADOS EM LOCAL SEM ESTRUTURA. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANTIDA POR SEUS PRÓRPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 353259878 – reclamação no 1012456-31.2024.8.11.0037 – Juizados Especiais De Primavera Do Leste), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com dano moral (R$ 4.000,00 - quatro mil reais). 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 2.1) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 2.2) Restou demonstrado: - a Recorrente adquiriu passagem rodoviária junto à Recorrida para o trecho Maringá/PR – Rondonópolis/MT, com embarque previsto para o dia 11/10/2024, às 22h, no veículo de prefixo 5015, mediante pagamento no valor de R$ 768,41 (setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos) (id. 353259398); - durante o trajeto, o ônibus da Recorrida apresentou problemas mecânicos e permaneceu parado na rodovia nas proximidades de Coxim/MS, conforme fotografias juntadas aos autos (id ́s. 353259399, 353259850, 353259852 e 353259854); - as mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp entre a Recorrente e preposto identificado como “Esmael Eucatur” registraram que o ônibus havia quebrado por volta das 12h50min do dia 12/10/2024, bem como que os passageiros aguardavam informações e continuidade da viagem (id. 353259855 e 353259856); -as fotografias e documentos juntados aos autos demonstraram que os passageiros permaneceram aguardando em ponto de apoio localizado às margens da rodovia até a retomada da viagem (id ́s. 353259851, 353259853 e 353259860); - foram juntadas listas manuscritas contendo identificação e contatos de outros passageiros que viajavam no mesmo ônibus (id ́s. 353259857, 35325985 e 353259859). 2.3) A obrigatoriedade das prestadoras de serviços, de prestá-los de forma adequada, eficiente e segura é prevista no art. 22, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, o dano moral decorre da situação fática, onde o descumprimento contratual extrapola o mero aborrecimento. Precedente (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 2.4) A chegada ao destino somente após 8 horas, transcende o mero descumprimento contratual ou os dissabores das relações cotidianas, configurando dano moral na modalidade "in re ipsa". 2.5) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012456-31.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SHEILA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 864.921.601-34 (RECORRENTE), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (RECORRIDO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026